Tribunal: TJDFT
Processo: 0727968-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727968-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERALDO GOMES ROSA AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a parte agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, ante a reiteração de pleito de desconstituição de penhora, decidiu não ter o recorrente comprovado que o imóvel objeto da constrição judicial é o único bem de residência da família, bem assim, por conta disso, declarou não ter ocorrido alteração do cenário fático que deu ensejo, precedentemente, à rejeição da impugnação à penhora. Manteve, portanto, tal decisum, declarando ocorrer, in casu, preclusão consumativa. Em suas razões, o agravante afirma que a resposta do ofício pela SEFAZ, no id. 49598605 dos autos de referência, demonstra que o único bem imóvel cadastrado em seu nome é aquele objeto da constrição impugnada, em que reside com sua família. Salienta que o endereço do referido imóvel é o mesmo que foi informado no curso do feito para a realização de comunicações processuais. Argumenta que o referido bem, em que reside, é protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 5o, da Lei no 8.009/90. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender a penhora e que, ao final, o recurso seja provido a fim de torná-la insubsistente. Determinada a intimação do recorrente para se manifestar sobre eventual preclusão da matéria impugnada, o agravante peticionou requerendo juntada de certidão do Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, como se verifica dos autos de referência, bem assim do teor da decisão agravada, a matéria já havia sido suscitada pelo agravante precedentemente, bem como decidida pelo douto magistrado singular. Cabe destacar que, do referido decisum, não houve interposição de recurso, situação que deu ensejo à consolidação daquilo que restou decidido no curso do cumprimento de sentença acerca da natureza do imóvel constrito. Em sendo assim, e não tendo ocorrido alteração da situação fática objeto da decisão precedente, o tema encontra-se acobertado pela preclusão, existindo reiterado entendimento desta egrégia Corte acerca da matéria. Transcreve-se, a título de exemplo, o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. Embora a impenhorabilidade de bem de família seja matéria de ordem pública que pode ser a qualquer tempo alegada, essa possibilidade não mais existe quando já houver, como no caso, decisão sobre o tema acobertada pela preclusão.” (Acórdão 1184568, 07211067820188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, se o tema se encontra acobertado pela preclusão, inviável cogitar de novo exame nesta sede recursal. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator